Tribunal: TJSP
Processo: 1003263-87.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de empréstimo bancário, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial – Irresignação de ambas as partes – Alegação de ocorrência de empréstimo fraudulento, bem como de transferência de numerário da conta corrente do autor – Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de empréstimo bancário, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial – Irresignação de ambas as partes – Alegação de ocorrência de empréstimo fraudulento, bem como de transferência de numerário da conta corrente do autor – Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6o, inc. VIII, de referido Código – Requisitos para sua incidência configurados na hipótese vertente – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo banco – Responsabilidade deste que foi corretamente reconhecida – Autor que faz jus à reparação dos danos materiais decorrentes desta falha do banco – Pretensão do autor de ser indenizado moralmente – Demandante que também faz jus à indenização por danos morais conforme postulado, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Sucumbência atribuída exclusivamente ao réu, por ter o autor decaído de parte mínima dos pedidos – Recurso do autor parcialmente provido, restando improvido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003263-87.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante MARCIO LUIZ TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso do autor e negaram provimento ao do réu. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003263-87.2019.8.26.0606 -Voto no
2
VOTO No 44.546
APELAÇÃO No 1003263-87.2019.8.26.0606
COMARCA DE SUZANO
APTE./APDO.: BANCO DO BRASIL S/A
APDO./APTE.: MARCIO LUIZ TEIXEIRA
Apelação Ação anulatória de empréstimo bancário, cumulada
com pedido de indenização por danos materiais e morais
Procedência parcial
Irresignação de ambas as partes

Alegação de ocorrência de empréstimo fraudulento, bem como
de transferência de numerário da conta corrente do autor
Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo, nos
termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC Ônus da prova que
cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no
art. 6o, inc. VIII, de referido Código Requisitos para sua
incidência configurados na hipótese vertente
Prova de
inexistência de defeito na prestação dos serviços não
apresentada, nem produzida pelo banco Responsabilidade
deste que foi corretamente reconhecida Autor que faz jus à
reparação dos danos materiais decorrentes desta falha do banco
Pretensão do autor de ser indenizado moralmente

Demandante que também faz jus à indenização por danos
morais conforme postulado, os quais independem de
comprovação, por decorrerem do próprio ato violador

Sucumbência atribuída exclusivamente ao réu, por ter o autor
decaído de parte mínima dos pedidos Recurso do autor
parcialmente provido, restando improvido o do réu.
A r. sentença (fls. 128/131), proferida pela douta
Magistrada Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral, cujo relatório
se adota, julgou parcialmente procedente a presente ação anulatória de
empréstimo bancário, cumulada com pedido de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por MARCIO LUIZ TEIXEIRA contra
BANCO DO BRASIL S/A e, acolhendo os embargos de declaração
opostos
pelo
autor
às
fls.
134/135,
assim
decidiu:
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para declarar nulo o
empréstimo relativo ao contrato BB Crédito Automático no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003263-87.2019.8.26.0606 -Voto no
3
R$59.800,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos reais), datado de
07/03/2019, bem como inexistentes os débitos oriundos da cobrança do
referido empréstimo, consignando-se que as partes nada mais devem uma
a outra a título de restituição, tendo em vista a compensação havida no
curso da instrução, cujos créditos e débitos foram devidamente satisfeitos.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das
custas e despesas processuais, bem como com o pagamento de honorários
advocatícios da parte contrária no importe de dez por cento do valor da
causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC. (fls. 172/174).
Irresignadas, apelam ambas as partes.
O
réu
sustentando
que,
em
caso
de
reconhecimento de fraude, a culpa é exclusiva de terceiro, fato que exime o
banco de qualquer responsabilidade no caso vertente. Argumenta que,
tecnicamente, o fato de terceiro não é considerado caso fortuito. Porém,
quando o fato de terceiro é exclusivo e determinante para a ocorrência do
resultado danoso, tem ele o atributo de afastar a responsabilidade do
Autor aparente. Afirma que não há nexo causal entre os danos que o autor
alega ter sofrido e a conduta do banco réu. Ressalta ser uma instituição
séria e que o contrato de empréstimo discutido nos autos foi contraído por
meio do aparelho celular do próprio autor, cadastrado junto ao banco,
sendo assim, não há que se falar em declaração de nulidade do
empréstimo, bem como das parcelas a ele referentes. Prequestiona a
matéria subjudice e postula, por tais razões, a reforma da r. sentença (fls.
139/151 e 176/188).
Por sua vez, o autor apela requerendo a fixação
de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00. Alega ter
sofrido transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento, tendo em
vista o descaso da instituição financeira no deslinde da questão, a má
prestação do serviço e por ter sido privado dos valores aqui discutidos (fls.
189/196).
Recursos tempestivos, processados e recebidos no
duplo efeito. Somente o autor apresentou contrarrazões às fls. 165/171.
O autor foi intimado às fls. 199 para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003263-87.2019.8.26.0606 -Voto no
4
providenciar o recolhimento em dobro do preparo do presente recurso,
restando o valor correspondente recolhido às fls. 204/207.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação alegando ser
titular da conta corrente no 53246, da agência 6710 do banco réu e que
sempre fez uso do aplicativo da instituição financeira. Narra que em
07.03.2019 foi vítima de fraude perpetrada por terceiro que contratou
empréstimo em sua conta corrente no valor de R$ 59.800,00 e efetuou
transferência para conta desconhecida na quantia de R$ 19.855,34.
Sustentou que buscou uma solução perante o banco réu, bem como lavrou
Boletim de Ocorrência noticiando o ocorrido, entretanto, não obteve
sucesso ao tentar solucionar o caso extrajudicialmente, dessa forma, se viu
compelido a ajuizar a presente demanda. Pediu, portanto, a declaração de
inexistência de qualquer débito junto ao réu, bem como a nulidade do
contrato de empréstimo consignado no 0008, além de indenização por dano
material no valor de R$ 5.220,64 e danos morais estimados em R$
20.000,00. Juntou documentos (fls. 22/37).
Citado, o réu apresentou contestação, asseverando
que em nenhum momento agiu ilicitamente, eis que é uma instituição séria
e respeitada mundialmente. Afirmou que não há nexo causal entre os danos
que o autor alega ter sofrido, com a conduta do banco, daí configurada a
excludente de responsabilidade no caso vertente. Argumentou culpa
exclusiva de terceiro, pedindo a improcedência da ação diante da
inexistência de qualquer dano a ensejar reparação (fls. 67/92).
Em réplica, fls. 116/121, o autor rebateu os
argumentos do réu e reiterou as alegações expostas na inicial da ação.
A douta Magistrada houve por bem, então, julgar
parcialmente procedente a ação a fim de declarar nulo o contrato de
empréstimo no valor de R$ 59.800,00, bem como inexistentes quaisquer
débitos dele oriundos. Diante da compensação de valores havida no curso
da instrução, consignou que as partes nada mais devem uma a outra.
Note-se, inicialmente, que a presente ação deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003263-87.2019.8.26.0606 -Voto no
5
ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável no
caso vertente, por força de seu artigo 3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a
Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça), perante o qual a
responsabilidade do banco, como prestador de serviços, é, inclusive, de
caráter objetivo, consoante se infere do disposto no artigo 14 de referido
Código. E, nos termos do parágrafo 3o deste mesmo artigo, o fornecedor
somente não será responsabilizado quando provar: “I
que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro”.
O artigo 6o, inc. VIII, de referido Código, prevê,
por sua vez, como um dos direitos básicos do consumidor, “a facilitação
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a
seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiências”.
Comentando este dispositivo legal, Antônio
Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa,
assim lecionam:
“Note-se também que a partícula “ou” bem
esclarece que, a favor do consumidor, pode o juiz inverter o ônus da prova
quando apenas uma das duas hipóteses está presente no caso. Não há
qualquer outra exigência no CDC sendo assim, ao juiz é facultado
inverter o ônus da prova inclusive quando esta prova é difícil mesmo para
o fornecedor, parte mais forte e 'expert' na relação, pois o espírito do CDC
é justamente de facilitar a defesa dos direitos dos consumidores e não o
contrário, impondo provar o que é em verdade o 'risco profissional' ao
vulnerável e leigo consumidor. Assim, se o profissional coloca máquina,
telefone ou senha à disposição do consumidor para que realize saques e
este afirma de forma verossímil que não os realizou, a prova de quem
realizou tais saques deve ser imputada ao profissional, que lucrou com
esta forma de negociação ou de execução automática ou em seu âmbito de
controle interno: 'cujus commodum, ejus periculum'! Em outras palavras,
este é o seu risco profissional e deve organizar-se para poder comprovar
quem realizou a retirada ou o telefonema. Exigir uma prova negativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003263-87.2019.8.26.0606 -Voto no
6
consumidor é imputar a este pagar duas vezes pelo lucro do fornecedor
com a atividade de risco, no preço pago e no dano sofrido. Daí a
importância do direito básico assegurado ao consumidor de requerer no
processo a inversão do ônus da prova” (autores cit., in “Manual de Direito
do Consumidor”, Ed. RT, 2008, pág. 62).
A propósito da hipossuficiência, por sua vez,
assim leciona Luiz Antônio Rizzato Nunes:
“O significado de hipossuficiência do texto do
preceito normativo do CDC não é econômico. É técnico”.
“A vulnerabilidade, como vimos, é o conceito que
afirma a fragilidade econômica do consumidor e também técnica. Mas
hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão do ônus da prova,
tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do
serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco,
dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o
acidente de consumo e o dano, das características do vício etc”.
“Por isso, o reconhecimento da hipossuficiência
do consumidor para fins de inversão do ônus da prova não pode ser visto
como forma de proteção ao mais 'pobre'. Ou, em outras palavras, não é
por ser 'pobre' que deve ser beneficiado com a inversão do ônus da prova,
até porque a questão da produção da prova é processual, e a condição
econômica do consumidor diz respeito ao direito material” (Luiz Antônio
Rizzato Nunes, in “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
Direito Material”, Ed. Saraiva 2000, págs. 123/124).
E de acordo, ainda, com os primeiros autores
supracitados, “a vulnerabilidade, como afirma sempre Antônio Herman
Benjamin, é a 'peça fundamental' do direito do consumidor, é 'o ponto de
partida' de toda a sua aplicação, principalmente em matéria de contratos
(art. 4o, I, c/c art. 2o do CDC). Parece-me que, em face do art. 2o e do art.
4o, I, do CDC, milita uma presunção de vulnerabilidade para as pessoas
físicas destinatárias finais dos produtos e dos serviços. Vulnerabilidade é
uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que
fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003263-87.2019.8.26.0606 -Voto no
7
consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais
fraco, um sinal de necessidade de proteção” (ob. cit., pág. 71).
No presente caso, além de ser evidente a
hipossuficiência do demandante, é de se verificar que a verossimilhança de
suas alegações também se configura no caso, a começar pelo fato de o
autor alegar não ter contraído o empréstimo impugnado, tampouco ter
realizado a transferência de parte do numerário, tendo, inclusive, feito a
contestação das transações perante a agência bancária e registrado boletim
de ocorrência (fls. 23/27).
Por tais razões, caberia ao réu, a fim de elidir a
sua responsabilidade no caso vertente, o ônus de provar que essas
operações impugnadas pelo demandante teriam sido feitas regularmente,
sem que houvesse falha alguma de sua parte ou no seu sistema de proteção,
ou que não poderiam ser decorrentes de prática fraudulenta, mas neste
sentido não apresentou e nem produziu prova alguma, como poderia ter
feito, por exemplo, mediante a verificação da existência de eventual
relação de amizade, parentesco ou comercial do autor com a beneficiária
dos valores que foram transferidos.
Neste sentido, ademais, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere dos termos das seguintes
ementas:
“CONSUMIDOR.
SAQUE
INDEVIDO
EM
CONTA CORRENTE. CARTÃO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA.
- Debate referente ao ônus de provar a autoria
do saque em conta corrente, efetuado mediante cartão bancário, quando o
correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos
saques.
- Reconhecida a possibilidade de violação do
sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das instituições
financeiras, ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do cliente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003263-87.2019.8.26.0606 -Voto no
8
não reconhecida por este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade
objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas
hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC.
- Inversão do ônus da prova igualmente
facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela
verossimilhança de suas alegações de que não efetuara o saque em sua
conta corrente” (STJ 3a Turma Resp 557.030/RJ Rel. Min. Nancy
Andrighi DJ 01.02.2005. pág. 542).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. SAQUES SUCESSIVOS EM CONTA CORRENTE.
NEGATIVA DE AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA.
- É plenamente viável a inversão do ônus da
prova (ar. 333, II, do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-
correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de
provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
- Incumbe ao banco demonstrar, por meios
idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a
notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha.
- Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete
ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar
de forma inegável tal ocorrência.
- Recurso Especial parcialmente conhecido, mas
não provido” (STJ 3a Turma Resp 727.843/SP Rel. Min. Nancy
Andrighi DJ 01.02.2006, pág. 553).
Citada
Corte
Superior,
além
disso,
de
conformidade com a Súmula no 479, consolidou o entendimento de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito das operações bancárias”.
Desse modo, a simples assertiva de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003263-87.2019.8.26.0606 -Voto no
9
realização dessas operações são feitas mediante a utilização de TOKEN de
segurança e senha pessoal, não é suficiente para demonstrar a inexistência
de falha nas operações aqui questionadas, bem como, para evidenciar que
teria havido culpa exclusiva do autor pela ocorrência da mesma, caso
tivesse sido feita por terceiro.
Note-se, ademais, que a possibilidade de ocorrer
falha na realização de operações bancárias, inclusive por meio da internet e
de telefones celulares não pode ser considerado como um fato isolado,
principalmente se levarmos em conta que os estelionatários também
acompanham a especialização tecnológica do sistema bancário. Impunha-
se ao réu, por isso, demonstrar que em relação à operação em tela que não
poderia ter havido esta possibilidade de fraude. Como assim não fez, de
rigor o reconhecimento de sua responsabilidade no caso vertente.
Essa questão, ademais, já foi decidida pelo E.
STJ, com repercussão geral da matéria:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura
de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre
do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido” (REsp 1199782 /
PR rel. Min. Luís Felipe Salomão Segunda Seção - DJe 12/09/2011).
A esse respeito, a jurisprudência desta Corte não
discrepa:
Ação indenizatória. Prestação de serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003263-87.2019.8.26.0606 -Voto no
10
Direito do Consumidor. Transferências fraudulentas efetivadas na conta
do autor na plataforma Mercado Pago. Responsabilidade objetiva pelo
fato do serviço. Falha na segurança do acesso ao sistema. Risco da
atividade. Inteligência do artigo 14, CDC. Ressarcimento devido. Sentença
de procedência mantida. Recurso não provido. (Apelação Cível
1034191-87.2019.8.26.0196; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
26/05/2020).
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Fraude
bancária. Transferência fraudulenta de valores para conta de terceiros.
Culpa exclusiva da vítima. Ausência de provas. Ônus da instituição
financeira. Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC. Movimentações
financeiras que destoam do perfil do consumidor. Conta que recebeu o
numerário que foi aberta pelos criminosos em nome de terceiro. Falha de
segurança dos serviços do Apelante caracterizada. Responsabilidade
objetiva. Súmula 479 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.
(Apelação Cível 1011542-55.2018.8.26.0361; Relator (a): Tasso Duarte de
Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das
Cruzes - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2020).
É
forçoso
reconhecer,
portanto,
a
responsabilidade do réu quanto ao ressarcimento da totalidade dos valores
debitados indevidamente da conta corrente do autor, nos termos da Súmula
479 do STJ, uma vez que houve falha no sistema de segurança do banco.
É dever do banco prestar seus serviços com total
segurança, notadamente em se cuidando de movimentação de contas
bancárias, a fim de impedir que fatos como retratados na presente ação
pudessem ocorrer, o que não restou evidenciado no caso vertente.
Em face disso, como réu não provou a
regularidade das transações em questão, deve ser mantido o
reconhecimento de sua responsabilidade consoante acolhido pelo douto
Magistrado e sustentado pelo demandante, com a consequente declaração
de nulidade do contrato de empréstimo, bem como da inexistência de
quaisquer débitos daí relativos.
É certo, outrossim, que além dos danos materiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003263-87.2019.8.26.0606 -Voto no
11
é de se verificar que também se configura, na hipótese vertente, a
ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, tendo o autor se deparado com seu
saldo em conta corrente sendo repentinamente subtraído por transferências
indevidas, e sendo compelido a efetuar diversas diligências para apurar o
ocorrido, inclusive, registrando Boletim de Ocorrência na Delegacia de
Polícia, é forçoso reconhecer que esta situação foi mais do que suficiente
para causar-lhe graves dissabores, transtornos e desgastes físicos e
emocionais, abalando-o, assim, moralmente. Deve-se ressaltar que esta
situação restou agravada pela recusa do réu em resolvê-la
administrativamente, compelindo-o, por isso, a ingressar com a presente
demanda. Não se cuidou, portanto, de simples aborrecimentos decorrentes
de um acontecimento que poderia ser considerado comum na vida das
pessoas.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-
se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual,
a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral
(dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral
puro (dor, tristeza etc.)” (autor cit., in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág.
22).
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003263-87.2019.8.26.0606 -Voto no
12
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação,
uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem
duas consequências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a
desnecessidade de prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in
“Reparação Civil por Danos Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento
por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do
simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
Também
se
afigura
cabível,
portanto,
a
indenização por danos morais postulada pelo autor, o que encontra amparo
não somente no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que
assegurou de forma ampla e genérica o direito ao ressarcimento, mas
também nos termos do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do
Consumidor e do art. 186 do Código Civil.
Relativamente à fixação do montante de referida
indenização, importa observar que, na ausência de um critério objetivo
para quantificá-lo, seu arbitramento é feito com certa discricionariedade
pelo julgador, atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do
fator de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico
das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003263-87.2019.8.26.0606 -Voto no
13
do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o
ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, conforme esclarece Carlos
Roberto Gonçalves, trazendo à baila, por sua vez, lição de Maria Helena
Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e
de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico
da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a
reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação
que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma
indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer de viver,
mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que
repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse
modo,
atento
a
tais
diretrizes
e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme
apontado na inicial da presente ação, afigura-se razoável fixar a
indenização cabente ao autor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo
este montante ser atualizado monetariamente a partir do julgamento deste
recurso (Súmula n. 362 do E. STJ) e acrescido de juros de mora à taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003263-87.2019.8.26.0606 -Voto no
14
1% ao mês, a contar da citação, o qual afigura-se adequado para efeito da
reparação pleiteada. Mencionado valor revela-se, portanto, condizente com
a gravidade do abalo moral sofrido pelo autor, com as condições
socioeconômicas deste e a capacidade do réu, além do fator de dissuasão a
ser aplicado nestes casos. Não é o caso, por isso, de arbitrar-se referida
indenização no montante estimado pelo autor (R$ 20.000,00), por afigurar-
se, à evidência, excessivo e incondizente com a finalidade desta
indenização. Note-se, porém, que de acordo com a Súmula no 326 do E.
Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em
sucumbência recíproca.”
Conclui-se, pois, que a irresignação do autor
merece ser parcialmente acolhida, para condenar o réu também no
pagamento de indenização por danos morais, restando improvido o recurso
interposto pelo réu. Diante da sucumbência mínima do autor, caberá ao réu
arcar com o pagamento integral das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios do autor arbitrados em 20% sobre o
valor da condenação.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso do autor e nega-se provimento ao recurso do réu.
Thiago de Siqueira
Relator